Tribunal: TJSP
Processo: 1000525-44.2019.8.26.0116
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de que, apesar de manifestar oposição ao julgamento virtual, o recurso entrou em pauta e foi julgado, devendo ser declarada a nulidade daquele ato. Acolhimento. Nulidade do processo a partir do encaminhamento dos autos a julgamento e que atinge tanto o julgamento da apelação ocorrido em 08/01/2020 quanto o acórdão de p. 67/74. Julgamento conjunto destes embargos

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de que, apesar de manifestar oposição ao julgamento virtual, o recurso entrou em pauta e foi julgado, devendo ser declarada a nulidade daquele ato. Acolhimento. Nulidade do processo a partir do encaminhamento dos autos a julgamento e que atinge tanto o julgamento da apelação ocorrido em 08/01/2020 quanto o acórdão de p. 67/74. Julgamento conjunto destes embargos de declaração com o incidente 50000, o qual foi julgado prejudicado. Embargos de declaração acolhidos (50001), com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000525-44.2019.8.26.0116/50001, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
embargante ROBERTO SENISE LISBOA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPOS DO JORDÃO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 9 de julho de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000525-44.2019.8.26.0116/50001 - Campos do Jordão - VOTO No 17237
2/3
Voto n. 17237
Ano 2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 1000525-44.2019.8.26.0116/50001
Comarca:
Campos do Jordão
Embargante:
Roberto Senise Lisboa
Embargado:
Município de Campos do Jordão
Embargos de Declaração. Alegação de que, apesar de
manifestar oposição ao julgamento virtual, o recurso entrou
em pauta e foi julgado, devendo ser declarada a nulidade
daquele ato. Acolhimento. Nulidade do processo a partir do
encaminhamento dos autos a julgamento e que atinge tanto o
julgamento da apelação ocorrido em 08/01/2020 quanto o
acórdão de p. 67/74. Julgamento conjunto destes embargos de
declaração com o incidente 50000, o qual foi julgado
prejudicado. Embargos de declaração acolhidos (50001), com
efeito modificativo.
I Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Roberto Senise
Lisboa, no qual requer a anulação do julgamento realizado em 08/01/2020, ante a
prévia manifestação de oposição ao julgamento virtual.
Aberto o contraditório, o município se manifestou a p. 08/10,
tecendo considerações para o não conhecimento do recurso.
II Fundamentação
Os embargos de declaração são tempestivos e merecem ser
acolhidos, prejudicando assim o incidente 50000.
De fato, o recurso principal (apelação) foi julgado virtualmente, ao
lado de centenas de outros, resultando no Acórdão de p. 67/74. Entretanto, neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000525-44.2019.8.26.0116/50001 - Campos do Jordão - VOTO No 17237
3/3
incidente restou demonstrada a existência de prévia oposição ao julgamento virtual.
Assim, mais não é preciso considerar para o acolhimento dos
presentes Embargos de Declaração, declarando-se nulo o processo a partir do
encaminhamento do processo ao julgamento virtual, nulidade que atinge o
julgamento da apelação ocorrido em 08/01/2020 e o Acórdão dele decorrente
(p. 67/74).
A equipe de apoio deste gabinete deve tomar as providências
necessárias para tornar sem efeito a tira de julgamento e o Acórdão (p. 67 e 68/74 dos
autos da Apelação), certificando-se e encaminhando-se o recurso de apelação para
nova pauta de julgamento, presencial (em qualquer das modalidades previstas),
com a devida intimação das partes.
III Conclusão
Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração,
com efeito modificativo.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)